Tribunal: STF
Processo: Rcl 47034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim nos termos do art. 70, caput, do RISTF, com pedido de liminar, proposta por Eduardo Cosentino da Cunha, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília, que, ao reconhecer a sua competência para processar as ações penais instauradas em face do reclamante (n. 1022899-62.2018.4.01.3400 – caso "MARFRIG"; n. 1022900-47.2018.4.01.3400 – caso "BERTIN"; n. 1022880-56.2018.4.01.3400 – caso "BR VIAS"; e n. 1022920-38.2018.4.01.3400 – caso "J&F"), teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.327 AgR-segundo/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018).
    Nas suas razões, o reclamante alega que:
    EDUARDO CUNHA e outros foram investigados e acusados na Operação 'Cui Bono?' no âmbito da 10ª Vara Federal de Brasília/DF, tendo em vista suposta prática de irregularidades na liberação de recursos na Caixa Econômica Federal a diversas empresas. A 'Cui Bono?' tem origem no STF a partir dos Inquéritos nº 4327 e 4266, e foi enviada para o primeiro grau devido à perda da prerrogativa de função dos investigados". Segundo a reclamação quatro processos-crime, embora separados pelo MPF, seriam conexos entre si: "1) PROCESSO Nº 1022899-62.2018.4.01.3400 (caso Marfrig); 2) PROCESSO Nº 1022900-47.2018.4.01.3400 (caso Bertin); 3) PROCESSO Nº 1022880-56.2018.4.01.3400 (caso BR VIAS); 4) PROCESSO Nº 1022920-38.2018.4.01.3400 (caso J&F).
    Apontou que "além da 'Cui Bono?', o reclamante foi acusado em 2016 na 10ª Vara Federal de Brasília/DF por fatos investigados na Operação Sépsis (antigo Inq 4266), onde também se perquiriu irregularidades na liberação de recursos pela CEF a diversas empresas – processo nº 0060203-83.2016.4.01.3400/DF, hoje em trâmite no TRF1" e que "foram os fatos investigados na Sépsis que atraíram a competência da Cui Bono? para a 10ª Vara Federal, ante o critério da prevenção - o IPL da 'Cui Bono?' foi distribuído por dependência à Sépsis, ainda em 2017". Alertou, ainda, que "na Justiça Federal de Brasília/DF também tramita a Operação Patmos na 12ª Vara Federal de Brasília/DF por ordem do STF – decisão proferida pelo Pleno no Inq 4327 -, onde se acusou o reclamante – processo nº 1238-44.2018.4.01.3400 – e outras pessoas pela composição de organização criminosa através da agremiação política MDB (vulgo processo do 'Quadrilhão do MDB')".
    Concluiu, de acordo com a sua linha argumentativa, que "os processos da Operação 'Cui Bono?' são conexos com o 'Quadrilhão do MDB', conforme se identifica em todas as denúncias da 'Cui Bono?'.", uma vez que "todas as [quatro] denúncias da 'Cui Bono?' têm trechos da narrativa que expõem a conexão: 'Feitas essas considerações, passa-se ao objeto da presente denúncia: a atuação da organização criminosa '(P)MDB da Câmara' no âmbito da Caixa Econômica Federal, em relação a operações em benefícios de empresas (...)". Além disso, destacou que afora o reclamante "vários corréus do Quadrilhão também são acusados no âmbito da 'Cui Bono?', tal como: Altair Alves Pinto, Sidney Szabo, Lúcio Funaro, Henrique Eduardo Alves, Geddel Vieira Lima, Joesley Batista, Ricardo Saud, entre outros réus do Quadrilhão que eventualmente foram acusados em processos desconhecidos do reclamante, ou ainda são investigados, a exemplo de Michel Temer e Moreira Franco conforme consta no relatório final do IPL no Inq 4327. Portanto, da mesma forma que decidido na Rcl 46519, o caso do Quadrilhão do MDB atrai os 04 casos ‘Cui Bono?’, na esteira da compreensão do Tribunal Pleno no julgamento do Inq 4327".
    E finalizou afirmando que "os 04 processos da 'Cui Bono?' são oriundos de um IPL2 distribuído para 10ª Vara Federal em novembro de 2017. Essa investigação tinha vinculação com a Sépsis, sendo esse o critério que mandou a investigação da 'Cui Bono?' – e posterior processo - para a 10ª Vara Federal. Contudo, as 04 denúncias oferecidas na ‘Cui Bono?’ são posteriores (novembro de 2018) à distribuição e processamento do Quadrilhão na 12ª Vara (abril de 2018), e são posteriores à sentença proferida na Sépsis (junho de 2018). Esse contexto – denúncia da Cui Bono? oferecida na 10ª Vara depois da denúncia do Quadrilhão ser distribuída na 12ª Vara - faz toda a diferença como demonstraremos na sequência, pois a prevenção da Cui Bono? com a Sépsis só tem sentido – a teor da súmula nº 235/STJ - quando o caso que atrai a competência (Sépsis) não foi julgado. Mas a Sépsis já havia sido julgada quando da distribuição dos processos da Cui Bono? para a 10ª Vara Federal. Essa situação atrai a incidência da Súmula nº 235/STJ, afastando a competência da 10ª Vara Federal e tornando competente a 12ª Vara Federal".
    Portanto, requer a concessão de liminar para determinar a "suspensão dos 04 processos até julgamento de mérito". No mérito, pugnou pela procedência da Reclamação, para o fim de, "anulando desde o início os 04 processos da 'Cui Bono?', determinar a remessa dos feitos para a 12ª Vara Federal de Brasília/DF em conexão ao processo nº 0001238-44.2018.4.01.3400".
    No dia 05 de maio de 2021 solicitei informações para a autoridade reclamada.
    Foram prestadas as informações pelo juízo reclamado.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da Reclamação, sob o fundamento de que "a investigação conhecida como 'Quadrilhão do MDB' é muito mais ampla e abrangente do que a conduzida na Operação Cui Bono" e "cuida do delito de organização criminosa da agremiação, do que não decorre a prevenção e, mutatis mutandi, a transformação da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 'em um juízo universal de todos os fatos ligados eventualmente a pessoas que também lá estão sendo processadas'.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    [...]
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.327 AgR-segundo/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018), cuja ementa é a seguinte: 
    1. INQUÉRITOS 4.327 E 4.483. DENÚNCIA. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO ALUDIDO DELITO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E MINISTROS DE ESTADO. SUSPENSÃO. DESMEMBRAMENTO QUANTO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. 2. INSURGÊNCIAS MANIFESTADAS POR AGRAVANTE NÃO INVESTIGADO OU QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O OBJETO DOS RESPECTIVOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. 3. DETERMINAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DE AUTORIDADES DETENTORAS DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECONSIDERAÇÃO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICIALIDADE. 4. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DE MINISTROS DE ESTADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DESSA DECISÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AOS DEMAIS DENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 5. DESMEMBRAMENTO DO OBJETO DOS INQUÉRITOS EM RELAÇÃO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. VIABILIDADE. 6. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E EXCLUSÃO DE NOMES DO ROL DE INVESTIGADOS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. 7. DESMEMBRAMENTO E REMESSA DOS INQUÉRITOS ÀS INSTÂNCIAS COMPETENTES. AUTONOMIA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DESTA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. 8. BAIXA DOS AUTOS. ANÁLISE DE AGRAVO REGIMENTAL JÁ INTERPOSTO. INSURGÊNCIA INCLUÍDA EM PAUTA. PREJUDICIALIDADE. 
    1. Cuidam os autos de agravos regimentais interpostos contra decisão proferida de forma conjunta nos autos dos Inquéritos 4.327 e 4.483, por meio da qual, diante da negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados para instauração de processo penal em face do Presidente da República e de Ministros de Estado, determinou-se o desmembramento em relação a diversos coinvestigados não detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, com a subsequente remessa à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR no tocante ao delito de organização criminosa, e à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF no que diz respeito ao crime de obstrução às investigações envolvendo organização criminosa, para prosseguimento nos ulteriores termos. 
    2. Não devem ser conhecidas as insurgências interpostas nos dois autos, mas atinentes ao objeto de apenas um deles, diante da manifesta ausência de interesse recursal. Agravos regimentais não conhecidos. 
    3. Diante da superveniente reconsideração da decisão agravada, na parte em que foram incluídas no desmembramento autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, fica prejudicada a análise desses agravos regimentais que se insurgiram contra a referida determinação. Agravos regimentais parcialmente prejudicados. 
    4. A imunidade formal prevista nos arts. 86, caput e 51, I, da Constituição Federal tem por finalidade tutelar o regular exercício dos cargos de Presidente da República e de Ministro de Estado, não sendo extensível a codenunciados que não se encontram investidos em tais funções. Incidência da Súmula 245 do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais desprovidos. 
    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto. Na espécie, a proposta acusatória afirma a existência de uma única organização criminosa, composta por distintos núcleos operacionais, dentre os quais o integrado por políticos afiliados a diversos partidos. Cuidando a denúncia do núcleo político de organização criminosa composto por integrantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) com atuação na Câmara dos Deputados, os autos devem ser remetidos à livre distribuição à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. Em relação ao agravante André Santos Esteves, os autos devem ser direcionados especificamente à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão de investigação prévia ali deflagrada. Vencido o relator neste ponto, concernente ao juízo destinatário da remessa, eis que o voto em sua formulação originária (vencida) propôs o envio à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Em observância ao princípio da responsabilidade subjetiva que vigora no ordenamento jurídico-penal pátrio, no que tange à acusação do delito de organização criminosa, caberá ao Ministério Público Federal produzir os elementos de prova capazes de demonstrar, em relação a cada um dos acusados, a perfeita subsunção das condutas que lhes são atribuídas ao tipo penal que tutela o bem jurídico supostamente violado, em especial o seu elemento subjetivo, composto pelo dolo de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. Por tal razão, o desmembramento não importa em responsabilização indireta dos denunciados em relação aos quais a tramitação da denúncia permanece suspensa neste Supremo Tribunal Federal, não sendo possível falar, ainda, em indissolubilidade das condutas denunciadas. Tendo em vista que o suposto delito de obstrução às investigações relacionadas ao crime de organização criminosa teria sido praticado, em grande parte, na Capital Federal, devem os respectivos autos também ser remetidos para processamento perante a Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. Agravos regimentais parcialmente providos. 
    6. O fato de determinados investigados não terem sido denunciados pela Procuradoria-Geral da República não importa, por si só, no juízo de carência de justa causa para a ação penal ou no arquivamento das investigações, o qual, de acordo com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, não admite a forma implícita nas ações penais públicas, exigindo requerimento expresso por parte do Ministério Público Federal. Com o desmembramento do feito determinado em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função, não mais subsiste competência ao Supremo Tribunal Federal para avaliar a idoneidade dos elementos de informação até então produzidos e perquirir a justa causa à continuidade das investigações ou para a propositura de ação penal em relação a cada um dos investigados, o que, atualmente, encontra-se a cargo dos respectivos juízos competentes. Agravos regimentais não conhecidos. 
    7. Tratando-se de figura penal dotada de autonomia, o delito de organização criminosa não se confunde com os demais praticados no seu âmbito, razão pela qual o desmembramento realizado nestes autos não tem o condão de configurar o indevido bis in idem em relação a eventuais ações penais ou inquéritos em trâmite perante outros juízos. Agravo regimental desprovido. 
    8. A alegação de negativa de prestação jurisdicional fica prejudicada com a inclusão em pauta da insurgência que a defesa requer a análise antes da baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Agravo regimental prejudicado.
    As garantias fundamentais ao Devido Processo Legal e ao Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988.
    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º, da Constituição Federal, uma de suas garantias indispensáveis.
    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais (STF – 1ª T. – HC 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).
    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.
    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:
    O mandamento 'ninguém será privado de seu juiz natural', bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação 'ninguém será privado de seu juiz natural' era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de 'justiça de exceção' (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).
    Na oportunidade do julgamento, ao inaugurar divergência parcial quanto ao mérito do INQ 4.327 AgR-segundo/DF, que analisava, conjuntamente, os Agravos Regimentais interpostos nos autos do INQ 4.327/DF e INQ 4.483/DF, exatamente em respeito ao princípio do Juiz Natural, entendi pela ausência de prevenção do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para a análise dos fatos envolvendo agentes não detentores de foro por prerrogativa de função que teriam, em tese, praticado o crime de promoção, constituição, financiamento e integração de organização criminosa (art. 2º, §4º, II, III e V, da Lei n. 12.850/13) sem correlação com os crimes praticados em detrimento da PETROBRAS, devendo os autos ser encaminhados à Seção Judiciária do Distrito Federal, com livre distribuição. 
    Apontei as razões da competência da Seção Judiciária do Distrito Federal em meu voto, que foi acompanhado pela maioria do Pleno, no seguinte sentido:
    Na sequência, uma outra tese, que é colocada também por vários dos agravantes, é a questão da não possibilidade de desmembramento em virtude da conexão existente e, principalmente, do crime de organização criminosa, mais especificamente aqui, no 4.327, organização criminosa ser um crime plurissubjetivo, mas que exige análise em conjunto de todos os participantes.
    Eu já venho, não só na Turma, em alguns casos já julgados, como aqui no Plenário, quando nós analisamos a questão do foro privilegiado, colocando que a conexão não pode se sobrepor, - porque é uma regra de Direito Processual, uma regra infraconstitucional - à interpretação e a própria previsão taxativa de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Não me parece que o desmembramento, nesse caso, assim como a não extensão do art. 86, possa prejudicar a análise geral ou, também, possa permitir, por via oblíqua, que a primeira instância venha a investigar e venha a produzir provas durante o processo, sem o devido processo legal, em relação aos três imputados, Presidente da República e dois Ministros de Estado, em que a sequência do procedimento está obstaculizada. 
    Então, aqui, também, entendo possível o desmembramento. Mas desmembramento do 4.327, do Inquérito. Ao desmembrar, para a primeira instância, o ilustre Ministro-Relator entendeu que há prevenção da 13ª Vara Criminal de Curitiba.
    Entendo que há possibilidade de desmembramento, mas há inexistência de prevenção. Não entendo que haja, nesse caso, a prevenção citada pelo ilustre Ministro-Relator, não só pelos autos, mas pela própria análise feita no voto de Sua Excelência, em alguns tópicos, não há essa ligação direta da denúncia, ofertada por organização criminosa, no 4.327, que se subsume à questão do núcleo político de integrantes do PMDB, com atuação na Câmara dos Deputados. Inclusive - e vários trechos da denúncia narram esses fatos - com atuação em aprovação de medidas provisórias, ou seja, atuação no processo legislativo mediante paga ou mediante vantagens, algumas até, segundo a denúncia, disfarçadas de doações eleitorais. Ou seja, são fatos - e os principais fatos apontados pelo Procurador-Geral da República - ocorridos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na articulação, como disse o Procurador-Geral da República, ilícita, uma articulação política ilícita. Não são fatos diretamente ligados à questão só da Lava-jato, da Petrobras, ou seja, nós estaríamos, a meu ver, remetendo à 13ª Vara de Curitiba fatos que não têm nenhuma ou, se têm, são relações bem a latere do que lá se iniciou e foi julgado.
    Há um acórdão de lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, que fala exatamente isso em relação a outro caso, que a questão Lava-jato ficou uma marca. A própria Imprensa diz: "Lava-jato do Rio de Janeiro, Lava-jato do Mato Grosso, Lava-jato..." Mas os fatos que geraram a Lava-jato são fatos relacionados à Petrobras. Esses fatos, independentemente de algumas pessoas estarem sendo acusadas e processadas por fatos lá e aqui, não se pode transformar a 13ª Vara de Curitiba em um juízo universal de todos os fatos ligados eventualmente a pessoas, que também lá estão sendo processadas por fatos ligado à “Lava Jato”.
    Entendo que não há essa prevenção, inclusive - aqui pedindo a devida vênia ao Relator -, porque o próprio Ministro-Relator reconhece, em um primeiro momento, a meu ver corretamente, a autonomia desse crime de organização criminosa, em relação aos crimes praticados pela organização criminosa. 
    E os fatos já julgados em Curitiba que, conforme folhas 15 e 16 do voto de Sua Excelência, são apontados pelo eminente Ministro-Relator como aqueles que ensejariam a prevenção da 13ª Vara Federal, na verdade, a meu ver, não o fazem, primeiro, porque são outras pessoas que estão sendo processadas nessas duas ações penais citadas pelo eminente Ministro; segundo, porque os fatos são totalmente diversos. Aqui há uma acusação ampla, pela Procuradoria-Geral da República, em relação à montagem de uma organização criminosa para a prática de corrupção, principalmente dentro do processo legislativo, com citação de medidas provisórias - algo muito mais amplo do que questões específicas tratadas a respeito de outras pessoas na 13ª Vara de Curitiba. Então, inclusive, porque muitos casos já foram julgados em primeira instância em Curitiba, a meu ver, não há prevenção. Portanto, em relação a esse ponto do desmembramento para a primeira instância, entendo possível; mas não com prevenção, devendo ser distribuído normalmente aqui em Brasília.
    [...]
    Eu entendo que deve ser distribuído livremente aqui em Brasília, porque não há prevenção de Curitiba. Os fatos são outros. Eventualmente, pode ser a mesma organização criminosa praticando crimes diversos, mas mesmo Vossa Excelência coloca em seu voto da autonomia em relação a isso. E aqui a página 22 de seu voto coloca que a questão pode ser fragmentada de acordo com as partes de cada núcleo. Aqui há algo gravíssimo, mas que diz respeito ao núcleo político de membros do PMDB com ligação na Câmara dos Deputados. Então, não é algo que chegou a ser, ou foi de alguma forma, analisado em Curitiba; por isso entendo que não há prevenção lá. Mas eu concluo no sentido da livre distribuição aqui em Brasília.
    Assim, dentro desse contexto fático e das razões de decidir do INQ 4.327 AgR-segundo/DF, busca o reclamante seja declarada a incompetência da 10ª Vara Federal do Distrito Federal para processar as ações penais instauradas em face do reclamante (n. 1022899-62.2018.4.01.3400 – caso "MARFRIG"; n. 1022900-47.2018.4.01.3400 – caso "BERTIN"; n. 1022880-56.2018.4.01.3400 – caso "BR VIAS"; e n. 1022920-38.2018.4.01.3400 – caso "J&F"), que teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.327 AgR-segundo/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018), anulando-se desde o início os respectivos processos-crime e remetendo todos os autos para a 12ª Vara Federal do Distrito Federal.
    Destaque-se que, os fatos narrados nas denúncias relativas aos casos "MARFRIG", "BERTIN", "BR VIAS" e "J&F" (processos-crime derivados da "Operação Cui Bono") não se relacionam com os fatos criminosos analisados na Rcl 46.519/RJ, de minha Relatoria, a revelar se tratar de situações completamente distintas entre si. Aqui, o Ministério Público Federal imputa ao reclamante a prática de crimes de corrupção passiva (art. 317, §1º e §2º, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98) praticados no âmbito da Caixa Econômica Federal (CEF), ao passo que no outro se imputava a prática de crimes de corrupção passiva (art. 317, §1º, c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal), de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/98).
    No caso em tela, o reclamante ataca quatro decisões judiciais proferidas pelo Juízo da 10ª Vara Federal do Distrito Federal: (a) processo-crime n. 1022899-62.2018.4.01.3400 (caso "MARFRIG"); (b) processo-crime n. 1022900-47.2018.4.01.3400 (caso "BERTIN"); (c) processo-crime n. 1022880-56.2018.4.01.3400 (caso "BR VIAS"); e (d) processo-crime n. 1022920-38.2018.4.01.3400 (caso "J&F").
    Em relação ao processo-crime n. 1022899-62.2018.4.01.3400 (caso "MARFRIG"), onde figuram, como réus, o reclamante – Eduardo Cosentino da Cunha – e Geddel Quadros Vieira Lima, Henrique Eduardo Lyra Alves, Altair Alves Pinto, Lúcio Bolonha Funaro, Fábio Ferreira Cleto e Marcos Antonio Molina dos Santos, o Juízo da 10ª Vara Federal do Distrito Federal assim decidiu acerca da redistribuição do processo-crime:
    [...]
    4. Sem razão o Defendente quanto à necessidade de redistribuição do feito, pelo fato de que a competência da 10ª Vara Federal/DF seguiu as regras processuais e os normativos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Já em relação ao processo-crime n. 1022900-47.2018.4.01.3400 (caso "BERTIN"), onde figuram, como réus, o reclamante – Eduardo Cosentino da Cunha – e Geddel Quadros Vieira Lima, Henrique Eduardo Lyra Alves, Fábio Ferreira Cleto, Lúcio Bolonha Funaro, Altair Alves Pinto, Sidney Roberto Szabo, Natalino Bertin, Reinaldo Bertin e Silmar Roberto Bertin, o Juízo da 10ª Vara Federal do Distrito Federal assim decidiu acerca da redistribuição do processo-crime:
    [...]
    4. Sem razão o Defendente quanto à necessidade de redistribuição do feito, pelo fato de que a competência da 10ª Vara Federal/DF seguiu as regras processuais e os normativos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Por sua vez, em relação ao processo-crime n. 1022880-56.2018.4.01.3400 (caso "BR VIAS"), onde figuram, como réus, o reclamante – Eduardo Cosentino da Cunha – e Geddel Quadros Vieira Lima, Fábio Ferreira Cleto, Lúcio Bolonha Funaro, Altair Alves Pinto, Alexandre Rosa Morgotto, Eduardo Montagna de Assumpção e Henrique Constantino, o Juízo da 10ª Vara Federal do Distrito Federal assim decidiu acerca da redistribuição do processo-crime:
    [...]
    4. Sem razão o Defendente quanto à necessidade de redistribuição do feito, pelo fato de que a competência da 10ª Vara Federal/DF seguiu as regras processuais e os normativos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Ao final, em relação ao processo-crime n. 1022920-38.2018.4.01.3400 (caso "J&F"), onde figuram, como réus, o reclamante – Eduardo Cosentino da Cunha – e Geddel Quadros Vieira Lima, Henrique Eduardo Lyra Alves, Fábio Ferreira Cleto, Lúcio Bolonha Funaro, Altair Alves Pinto, Sidney Roberto Szabo, José Carlos Grubisichi Filho e Hugo Fernandes da Silva Neto, o Juízo da 10ª Vara Federal do Distrito Federal assim decidiu acerca da redistribuição do processo-crime:
    [...]
    4. Sem razão o Defendente quanto à necessidade de redistribuição do feito, pelo fato de que a competência da 10ª Vara Federal/DF seguiu as regras processuais e os normativos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Em todos os casos acima mencionados, o Ministério Público Federal imputou ao reclamante a prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317, §1º e §2º, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98). Além disso, o Parquet fez constar em todas as denúncias que as respectivas investigações (casos "MARFRIG", "BERTIN", "BR VIAS" e "J&F") foram derivadas da "Operação Cui Bono", que apurou irregularidades em operações com recursos da Caixa Econômica Federal (CEF) em troca de pagamentos de vantagens indevidas, e que mencionada operação ("Operação Cui Bono") foi desdobramento da "Operação Lava Jato", a saber:
    1. NOTAS INTRODUTORIAS SOBRE A OPERACAO CUI BONO
    A presente denúncia decorre das investigações feitas pelo Ministério Público Federal e p